Tribunal: TJES
Processo: 5023234-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023234-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO e outros (2)
RECORRIDO: ILMA BARBOSA SIMOES
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Decisão Judicial compelindo o Estado do Espírito Santo ao fornecimento de CIRURGIAO ORTOPEDISTA PARA POSTERIOR REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE OMBRO DIREITO, VISANDO A COLOCAÇÃO DE PROTESE REVERSA (LESAO NO MANGUITO ROTADOR DO OMBRO DIREITO).

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial e TORNO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID. 11603680, mantendo seus efeitos. Via de consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Irresignada, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 2552771), requerendo a declaração de nulidade do ato de intimação.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Compulsando aos autos, verifica-se que a recorrente alega ter sofrido prejuízo ante a falta de intimação, requerendo a reforma da sentença para que seja restituído o seu prazo recursal.

Após uma simples busca no diário oficial do Estado do Espírito Santo, observa-se que a parte foi devidamente intimada, sob o número de pauta 109.

109 - 5023234-20.2021.8.08.0024

Classe judicial: Recurso Inominado Cível

Órgão julgador colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma

Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESP. SANTO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo

RECORRIDO:

ILMA BARBOSA SIMOES

Representante: MORGAN SILVA BATALHA - OAB: 10928/ES

LINK:https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php?option=com_ediario&view=contents&layout=fulltext&data=20220713&idorgao=1904&catid=23

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto, CONHECE-SE O RECURSO INOMINADO, mas se lhe NEGA PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno o Estado em honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação nos termos do artigo 55 da Lei 9099/95. Isento de custas, nos termos do artigo 20 da Lei Estadual 9974/13.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.